Tribunal: TJSP
Processo: 1501183-16.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 "CAPUT" DA LEI No 11.343/06). APELO DEFENSIVO, CONFORMADO COM A CONDENAÇÃO, BUSCANDO A REDUÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE LIBERDADE NA PENDÊNCIA DO RECLAMO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADO, DADO O JULGAMENTO A QUE SE PROCEDE.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 "CAPUT" DA LEI No 11.343/06). APELO DEFENSIVO, CONFORMADO COM A CONDENAÇÃO, BUSCANDO A REDUÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE LIBERDADE NA PENDÊNCIA DO RECLAMO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADO, DADO O JULGAMENTO A QUE SE PROCEDE.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – RÉU CONFESSO, ADEMAIS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E CONDIÇÕES DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENAS – APLICADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES REDUZIDAS AO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INCAPAZ DE REDUZIR AS PENAS AQUÉM DO MÍNIMO – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REDUTOR PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME PRISIONAL FECHADO DE RIGOR – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" INAPLICÁVEIS NA ESPÉCIE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PORÉM SEM REFLEXO NAS PENAS.